Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”.
2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).
3. Ausentes quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário.
4. Agravo de instrumento não provido.